Tribunal: TCU
Processo: 007.449/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão e Uasg 463228 (Objeto: aquisição de dois caminhões tipo basculante)

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2025, custeada com recursos federais oriundos do Convênio SPO/SE/MAPA 956.561/2024 (Transferegov 006163/2024), celebrado entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Município de Ituiutaba/MG, por meio da Empresa Municipal de Mecanização Agrícola (EMMAG), cujo objeto é a aquisição de dois caminhões tipo basculante, para atender a demanda da entidade convenente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, Considerando a exigência contida no subitem 1.4.1 do edital, de que " será considerado veículo novo (zero quilômetro) o automóvel antes de seu primeiro registro de licenciamento e emplacamento, vendido por concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante/montadora "; Considerando que a referida cláusula contraria a jurisprudência atual desta Corte de Contas, no sentido de que, " na aquisição de veículos novos (zero quilômetro), é irregular a aplicação do art. 12 da Lei 6.729/1979 para restringir o fornecimento de veículos apenas por concessionárias, impedindo a participação de revendedoras nos procedimentos licitatórios, pois contraria os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, da isonomia e da impessoalidade, e a livre concorrência (arts. 3o, inciso II, e 170, inciso IV, da Constituição Federal e art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993) " ( Acórdão 1510/2022-TCU-Plenário , Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman; Acórdão 268/2023-TCU-Plenário , Relator: Ministro Benjamin Zymler); Considerando que, a despeito de tal cláusula editalícia, não houve lesão em concreto ao princípio da competitividade e da economicidade, haja vista a participação de cinco interessados, ficando a proposta vencedora aproximadamente 10% abaixo do valor total estimado da licitação; e Considerando que a autora da representação não foi desclassificada em razão da restrição alegada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; em indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista o não atendimento dos pressupostos para a sua expedição, sob a ótica exclusiva do interesse público, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2019; em, no mérito, considerar a representação procedente; em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao autor da representação, ao Município de Ituiutaba/MG e à EMMAG; e em arquivar o processo, após a adoção da medida processual especificada a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.449/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Município de Ituiutaba/MG e Empresa Municipal de Mecanização Agrícola (EMMAG). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Dar ciência à Empresa Municipal de Mecanização Agrícola (EMMAG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão 2/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a vedação à participação de revendedoras de veículos nos procedimentos licitatórios, constante do subitem 4.3 do termo de referência do Pregão Eletrônico 2/2025, contraria os princípios da isonomia, da impessoalidade e da livre concorrência, estabelecidos nos art. 3o, II, e 170, IV, da Constituição Federal, e no art. 5o, caput , da Lei 14.133/2021, bem como a atual jurisprudência deste TCU acerca da matéria (Acórdãos 268/2023 e 1.510/2022, ambos do Plenário do Tribunal, entre outros).